Tribunal: TJMT
Processo: 1030924-59.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 866.450.721-04 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOSCHINI FILHO - CPF: 057.412.687-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE SEMOVENTE. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. SEMOVENTE DE PROCRIAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO postula indenização por danos materiais no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais pela morte de 01 (um) semovente por eletrocussão proveniente da queda da fiação de energia elétrica.

3.
Nos autos, a parte Recorrente comprova possuir diversas matrizes de bovinos cadastradas em seu nome, sendo possível constatar que o semovente identificado pelo Registro n. AJRS 3743, Raça Nelore, Categoria Puro Origem, de propriedade do Recorrente foi morto por eletrocussão em razão do rompimento de cabo elétrico em sua propriedade rural.

4. Nesse sentido, o Recorrente trouxe aos autos prova de que é proprietário de diversos semoventes PO, sendo comprovada que um de seus animais morreu em decorrente da falta de manutenção da rede elétrica pela empresa Recorrida.

5. Nesse sentido a indenização por semovente deverá ser pautada no valor de aquisição do animal falecido, qual seja a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme nota fiscal anexada ao ID n. 117230069.

6. Danos morais configurados, tendo em vista que o Recorrente é pecuarista atuante no seguimento reprodutivo de gado de elite, portanto, ao perder uma de suas matrizes reprodutivas ocasionou evidente repercussão a sua moral, eis que vivenciou situação angústia e transtornos exacerbados, logo, restou configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da situação vivenciada pelo Recorrente que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO postula indenização por danos materiais no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais pela morte de 01 (um) semovente por eletrocussão proveniente da queda da fiação de energia elétrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação da empresa Recorrida em danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Nos autos, a parte Recorrente comprova possuir diversas matrizes de bovinos cadastradas em seu nome, sendo possível constatar que o semovente identificado pelo Registro n. AJRS 3743, Raça Nelore, Categoria Puro Origem, de propriedade do Recorrente foi morto por eletrocussão em razão do rompimento de cabo elétrico em sua propriedade rural.

Nesse sentido, o Recorrente trouxe aos autos prova de que é proprietário de diversos semoventes PO, sendo comprovada que um de seus animais morreu em decorrente da falta de manutenção da rede elétrica pela empresa Recorrida.

Nesse sentido, as provas dos autos são suficientes a comprovar a responsabilidade da empresa Recorrida em indenizar o Recorrente, já que o semovente morreu por eletrocussão.

Em relação aos danos materiais, o Recorrente comprova que
pagou a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a aquisição do animal falecido, conforme nota fiscal anexada ao ID n. 117230069.

Por esse motivo, os danos materiais restaram comprovados na quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor esse que deverá ser pago pela Recorrida ao Recorrente.

Nos autos, o magistrado de origem entendeu que o Recorrente não comprovou ter tido a sua honra subjetiva afetada.

Entendo que o Recorrente teve a sua honra subjetiva afetada com a situação vivenciada e causada pela Recorrida.

A situação não é de mera análise da responsabilidade financeira em razão do falecimento do semovente de propriedade do Recorrente e, sim pela análise das consequências ocasionadas por tal fato.

O Recorrente demonstrou que é pecuarista e criador de gado de elite para procriação, ou seja, animais com alto valor de mercado em razão das suas matrizes genéticas.

Oras, pelo que se verifica dos documentos que instruem a inicial, o Recorrente suportou além do prejuízo material com a morte do animal, também teve a sua honra subjetiva afetada, ante a frustação de perder um de seus gados PO, consequentemente a impossibilidade de proceder com a sua procriação do referido animal, situação
angustiante e de transtornos exacerbados, logo, restou configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Nesse sentido, o Recorrente deve ser indenizado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, bem como condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do evento danoso, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022